Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-37.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700104-37.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Proc. no 0824920-14.2025.8.07.0016 (2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF) que indeferiu a tutela de urgência postulada para suspender os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao agravante com fundamento no art. 165A do CTB. O agravante sustenta nulidade das notificações na esfera administrativa, em especial por suposta comunicação exclusiva por email acerca do desprovimento do recurso pela 2a JARI, sem adesão ao SNE, o que teria obstado o recurso ao CONTRANDIFE. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento é cabível, dentre outras possibilidades, contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; no agravo, o Relator pode conceder ou negar o efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC). Em juízo perfunctório, contudo, não se evidenciam, por ora, elementos suficientes para a concessão da medida excepcional pretendida. A controvérsia posta demanda esclarecimentos fáticos e normativos adicionais, sobretudo acerca da validade e regularidade das notificações realizadas após o julgamento da 2a JARI, dos meios efetivamente utilizados (postal/SNE/e-mail), das datas e dos respectivos comprovantes de entrega/ciência, bem como da eventual abertura do prazo para recurso ao CONTRANDIFE. Tais elementos não podem ser aferidos com segurança apenas a partir dos documentos colacionados pela parte agravante, sem a oitiva do órgão de trânsito. Ressalte-se, ainda, que a Autarquia sequer foi citada na ação originária para apresentar defesa, conforme se extrai da própria decisão de primeiro grau que determinou a citação e indeferiu a liminar na origem. Diante disso, impõe-se a preservação do contraditório e da ampla defesa, permitindo que a Autarquia esclareça os fatos e carreie aos autos as peças administrativas e postais pertinentes, o que poderá elidir ou corroborar a tese de nulidade ventilada. Em tal cenário, não se mostra prudente a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, com potencial de alterar o status administrativo da CNH, antes da formação de um lastro probatório mínimo com a participação do agravado. Embora a suspensão da CNH represente desconforto e potencial prejuízo ao agravante, o risco apontado não se sobrepõe, neste momento, à necessidade de instrução contraditória para a verificação da validade do ato de comunicação. Ademais, eventual acolhimento futuro poderá restabelecer a habilitação com os devidos efeitos, ao passo que a antecipação agora, sem o crivo do contraditório, poderia esvaziar o processo e produzir efeitos de difícil reversão caso se confirme a regularidade das notificações. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida no agravo (efeito suspensivo ativo), mantendo, por ora, a decisão agravada tal como lançada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2026. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator